Tribunal: TJMT
Processo: 1025225-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025225-27.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES
Agravante : JOÃO BATISTA DE SOUZA
Agravado : VICENTE MARQUES DE ARRUDA
Número do Protocolo : 1025225-27.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO BATISTA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada para Entrega de Coisa Certa c/c Pedido Alternativo de Conversão em Reparação por Danos Materiais” (Proc. no 1005717-77.2020.8.11.0006), ajuizada contra o agravante por VICENTE MARQUES DE ARRUDA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o requerido se abstivesse “de negociar ou repassar ainda que não onerosamente a terceiros os animais supracitados, isto é, 50 (cinquenta) bovinos fêmeas com idade entre 25 e 36 meses descritos nas Notas Fiscais e Guias de Trânsito Animal de Id. 39883521, mantendo-os em sua propriedade até decisão judicial posterior em contrário”, fixando, para o caso de descumprimento da ordem, “multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada animal indevidamente negociado ou transferido ainda que não onerosamente a terceiros, tudo em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, tendo a multa incidência a partir da data da citação/intimação desta decisão” (cf. Id. no 67936988).
O agravante afirma que, na verdade, nunca celebrou negócio jurídico com o autor/agravado, sobretudo por intermediado de corretor; na realidade, colocou o gado à venda por meio de postagem na plataforma virtual de vendas OLX, sendo que um suposto comprador de nome “Ageu” mostrou-se interessado em adquirir o gado para si, mas, por contato telefônico, “pediu que a Nota Fiscal e GTA fossem confeccionadas em nome do ora Agravado, sob a alegação de que este era seu cunhado, sem mais informações”, ficando acertado o preço “total de R$ 148.500,00 (...), correspondente ao valor de mercado do gado, bem como, que o gado embarcaria mediante o pagamento”; ressalta que “jamais venderia seu gado (ao agravado) por um valor tão baixo, uma diferença de R$ 48.500,00 (...) do valor alegado pelo Agravado”, o qual “deveria imediatamente desconfiar de um valor tão abaixo do valor de mercado”, mesmo porque a “vantagem desproporcional já é indício de estelionato, de que o gado não tem procedência entre outros fatores”.
Prossegue dizendo que “o costume em Cáceres e região é combinar valores, data de embarque (para emissão da NF e GTA) e embarque com pagamento”, e que o “Agravante tomou a precaução de emitir a NF quando tivesse ciência do pagamento, tanto que suspendeu a emissão da NF, no escritório de contabilidade”, sendo que após tratativas, em 18/08/2020, Ageu fez um TED no valor combinado de R$ 148.500,00, enviando ao agravante a foto da transferência, pelo que este autorizou a emissão da NF, porém, ao consultar seu extrato bancário, verificou que o valor não havia sido creditado, e por isso não deixou que o gado saísse de sua propriedade; afirma que, em seguida “o Agravante ligou para ‘Ageu’ que lhe mandou um áudio, no qual declara o golpe”, ou seja, “o Agravante sofreu uma tentativa de estelionato, enquanto o Agravado sofreu um estelionato, mas, que em nenhum momento, ‘Ageu’ foi corretor, (tendo agido) como comprador”.
Assim, não houve credor putativo, tampouco a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requestada pelo autor/agravado, mesmo porque ele foi imprudente ao efetuar a negociação em questão, depositando em conta bancária de desconhecido vultoso valor, “no afã de comprar gado por preço extremamente abaixo do valor de mercado, visando a obtenção de vantagem que por si só evidencia a temeridade da negociação”, ressaltando que o valor que o autor/agravado informou ter pagado pela aquisição do gado não foi depositado em favor do agravante, mas em conta bancária de terceira pessoa indicada pelo estelionatário, não podendo o agravante, pois, ser responsabilizado pelo prejuízo do agravado (cf. Id. no 67936974 - pág. 7/14).
Sustenta, por outro lado, que em “03/09/2020, antes do recebimento da citação da presente 06/11/2020 – ID. 41898695, o Agravante já tinha vendido 40 (quarenta) bovinos fêmeas com idade entre 25 e 36 meses, conforme documentação anexa”, não havendo “demonstração de que o Agravante não tenha solvabilidade suficiente para fazer frente a uma eventual condenação, bem como, não está evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), uma vez que é objeto da própria ação o pedido de conversão em perdas e danos”, razão pela qual não pode também persistir a incidência da multa fixada pelo Juízo singular (cf. Id. no 67936974 - pág. 21).
Assim, reafirmando que não teve qualquer participação no negócio entabulado entre o agravado e o estelionatário, e insistindo em que estão ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, mas desde logo a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 67936974).
É a suma.
D E C I D O
A decisão agravada foi proferida com os seguintes fundamentos:
“(...) Os fatos narrados pelo requerente na exordial, bem como os documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão de verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que se restou demonstrada a negociação de 50 (cinquenta) bovinos fêmeas com idade entre 25 e 36 meses, conforme descritos nas Notas Fiscais e Guias de Trânsito Animal (GTA) anexas ao Id. 39883521, sendo ainda, transferido o valor de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) para conta bancária disponibilizada pelo suposto corretor do negócio (Id. 39883516), contudo, sendo a entrega dos bovinos negada pelo requerido por estar em descompasso com o corretor que supostamente se nega em lhe repassar o dinheiro depositado pelo requerente, restando evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente.
4. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o art. 300 do CPC/2015, a contrario sensu.
5. Assim, nos termos do art. 300, do CPC/2015, DEFIRO a liminar vindicada e DETERMINO que o requerido se abstenha de negociar ou repassar ainda que não onerosamente a terceiros os animais supracitados, isto é, 50 (cinquenta) bovinos fêmeas com idade entre 25 e 36 meses descritos nas Notas Fiscais e Guias de Trânsito Animal de Id. 39883521, mantendo-os em sua propriedade até decisão judicial posterior em contrário.
6. Em caso de não cumprimento da obrigação acima, IMPONHO multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada animal indevidamente negociado ou transferido ainda que não onerosamente a terceiros, tudo em conformidade com o art. 497 do CPC/2015, tendo a multa incidência a partir da data da citação/ intimação desta decisão.
7. INTIME-SE o requerido para conhecimento no prazo de 24h (vinte e quatro horas).
(...)” (cf. Id. no 67936988).
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao réu/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque a medida ordenada pela decisão agravada não é “totalmente irreversível”, já que o MM. Juiz sequer determinou a entrega do gado para a parte autora/agravada, como postulado na inicial, apenas deferindo o pedido alternativo e determinando medidas acautelatórias para obstar a dissipação do gado até que se tenha maiores elementos de convicção sobre os fatos que ensejaram o ajuizamento da ação.
Assim, em um juízo perfunctório, não vejo a presença dos requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do CPC para a suspensão dos efeitos da decisão impugnada.
Ademais, o fato de o réu/agravante já ter efetuado a venda de parte do gado antes de ser intimado para cumprimento da decisão agravada não é suficiente para reverter a concessão da medida ou para se conferir efeito suspensivo à interposição recursal, cabendo ao réu/agravante informar e comprovar a alegação perante o Juízo a quo, a quem caberá analisar se tal fato terá alguma influência quanto à incidência da multa fixada.
Portanto, ao menos por ora, os fundamentos da decisão agravada devem ser prestigiados, de modo que, como não diviso razão alguma para redefinir o quadro constituído, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator